Tribunal: STF
Processo: Inq 3719
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    Inquérito. Utilização indevida, em proveito próprio ou alheio, de rendas públicas (art. 1º, II, do Decreto-lei nº 201/67). Imputação a prefeito municipal. Alegação de inépcia da denúncia e de ilegitimidade passiva. Preliminares rejeitadas. Falta de justa causa para a ação penal. Caracterização. Inexistência de suporte probatório mínimo a amparar a imputação. Prefeito que se limitou a celebrar convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a construção de módulos sanitários. Licitação realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que firmou o contrato de empreitada, realizou as medições de obra e todos os pagamentos à contratada. Subordinação hierárquica da Secretaria Municipal ao Prefeito que não gera, por si só, a responsabilidade desse último. Impossibilidade, ademais, de observância do plano original de trabalho do convênio. Demora, tanto na liberação das verbas, por parte da FUNASA, como na licitação das obras, o que acabou por gerar o aumento do custo unitário inicialmente previsto. Licitação e contratação que observaram a redução de meta. Execução parcial do convênio justificada. Existência de seis boletins de medição atestando a execução de 99,35% do objeto do contrato, os quais não foram infirmados por mera vistoria da Caixa Econômica Federal, realizada muito tempo após a conclusão das obras, noticiando a execução de 54,43% do objeto originário do convênio. Falta de aquiescência formal da convenente à redução de metas e inércia do Prefeito em prestar as contas inicialmente exigidas. Não estabelecimento de sua responsabilidade penal, uma vez que as obras foram realizadas e não há prova idônea de utilização indevida ou de desvio de verba. Pretendida responsabilização criminal do Prefeito por supostamente ter atestado a execução integral das obras e serviços previstos no Convênio. Descabimento. Documento que, além de expressamente consignar que o cumprimento ocorreu com redução de meta, não teve relevância causal, uma vez que foi firmado quando já findo o mandato do Prefeito e muito tempo após as medições da obra e dos pagamentos à contratada. Ação penal julgada improcedente.



    1. Não é inepta a denúncia que descreve, suficientemente, o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.



    2. A aferição da legitimidade passiva de parte na ação penal deve ter por base o que o órgão acusador alega, abstrata e hipoteticamente, na denúncia, razão pela qual a ausência de substrato probatório mínimo que ampare a imputação se imbrica com questão diversa, qual seja, a falta de justa causa.



    3. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Precedentes.



    4. O simples fato de o Prefeito ter firmado convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a execução de obras no município é insuficiente para sustentar a imputação de que se utilizou indevidamente, em proveito próprio ou alheio, dos valores recebidos àquele título (art. 1º, II, do Decreto-lei nº 201/67).



    5. Uma vez que a licitação das obras foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que firmou o contrato de empreitada dela decorrente, realizou as medições de obra e efetuou todos os pagamentos à contratada, a mera subordinação hierárquica da referida Secretaria Municipal ao Prefeito não gera, por si só, a responsabilidade desse último por supostos desvios de verbas na execução do contrato. Precedente.



    6. A impossibilidade de cumprimento das metas previstas no plano de trabalho originário se deveu ao dilatado lapso temporal transcorrido entre a celebração do convênio, a liberação dos recursos por parte da FUNASA e a licitação, fato que implicou o aumento do custo unitário dos bens a serem construídos. A falta de aquiescência formal da convenente à redução de metas, assim como a inércia do Prefeito em prestar as contas inicialmente exigidas, não firmam, por si só, sua responsabilidade penal pelo crime descrito no art. 1º, II, do Decreto-lei nº 201/67, uma vez que as obras foram realizadas e não há prova idônea de utilização indevida ou de desvio das verbas recebidas.



    7. Em face de seis boletins de medição atestando a quase integralidade (99,35%) do cumprimento do objeto do contrato, simples vistoria da Caixa Econômica Federal - realizada muito tempo após a conclusão das obras - noticiando a execução de 54,43% do objeto originário do convênio, sem atentar para a redução de metas decorrente do aumento do custo unitário dos bens ou para o total de unidades efetivamente licitadas e contratadas pelo Município, sem confrontar os boletins de medição e sem outros elementos de prova que a corroborem, é insuficiente para comprovar a materialidade do crime descrito no art. 1º, II, do Decreto-lei nº 201/67. Inexistência, portanto, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a imputada utilização indevida ou o desvio de valores transferidos ao Município por força de convênio com a FUNASA.



    8. O fato de o Prefeito ter emitido relatório atestando a execução integral das obras e dos serviços previstos no Convênio não tem relevância causal para a imputação do crime descrito no art. 1º, II, do Decreto-lei nº 201/67, uma vez que esse documento, além de ter expressamente ressalvado o cumprimento com redução de meta, foi firmado muito tempo após as medições da obra e os pagamentos realizados à contratada, e quando já findo o seu mandato.



    9. Ação penal julgada, desde logo, improcedente (art. 6º da Lei nº 8.038/90).